Tribunal: TJMT
Processo: 1004885-94.2024.8.11.0041
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-12
Data de publicação: 2024-06-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004885-94.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT - CNPJ: 26.529.420/0001-53 (APELANTE), BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI - CPF: 032.062.184-70 (ADVOGADO), C & C ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA - CNPJ: 01.803.909/0001-40 (APELADO), PEROLINA CEZAR NETA CRESCENCIO - CPF: 631.026.411-72 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA DECORRENTE DE BUSCA E APREENSÃO - SALDO REMANESCENTE - VIA ADEQUADA - SÚMULA 384/STJ -
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

A ação monitória é a alternativa processual à execução de título executivo extrajudicial, pois, no caso da devida ação, o documento que comprova a obrigação não tem força executiva.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pela
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT
em face da sentença prolatada pela MM. Juíza da 2ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, que nos autos da Ação Monitória nº 1004885-94.2024.8.11.0041, ajuizada em face de C & C ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA, indeferiu a petição inicial, julgando extinto o processo, nos termos do art. 485, I, do CPC/15, com o fundamento de que o débito que a parte autora pretende discutir decorre do saldo remanescente na ação de busca e apreensão (autos nº 1025935-16.2023.8.11.0041), não sendo cabível a ação monitória.

Em suas razões recursais (id.
212369756
), a apelante alega que a ação monitória em questão é cabível para haver saldo remanescente oriundo de venda extrajudicial de bem alienado fiduciariamente em garantia, citando ainda o entendimento, já pacificado, do Superior Tribunal de Justiça, súmula 384: “Cabe ação monitória para haver saldo remanescente oriundo de venda extrajudicial de bem alienado fiduciariamente em garantia.”.

Dessa forma, roga-se pelo provimento do recurso aviado.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Peço o dia para julgamento.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares, com razão a parte recorrente.

A Cooperativa (apelante) propôs Ação Monitória, decorrente da Cédula de Crédito Bancário n° C20821295-3, firmada entre as partes, a qual obrigou a apelada ao adimplemento do valor de R$ 154.772,00 (cento e cinquenta e quatro mil, setecentos e setenta e dois reais), em 60 (sessenta) parcelas iguais e sucessivas, vencendo-se a primeira em 07/04/2022 e a última em 07/03/2027, na qual foi oferecido em alienação fiduciária o veículo FRONTIER CD, DIESEL, LARANJA, MARCA NISSAN, ANO FAB. 2017, ANO MOD. 2018, 190 CILINDRADAS, CHASSI 3N6BD33B8JK838862, RENAVAM 01138884500, PLACA QCR-0640, culminando no processo n° 1004885-94.2024.8.11.0041, em trâmite na Segunda Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá – MT.

Ocorre que a Requerida não efetuou o pagamento das parcelas assumidas no contrato em questão, razão pela qual a Cooperativa Sicredi ajuizou a Ação de Busca e Apreensão de n° 1025935-16.2023.8.11.0041, a fim de apreender o veículo dado em garantia, sagrando-se vencedora da demanda.

Porém, mesmo após a venda extrajudicial da garantia, a parte requerida ainda se encontra em mora com saldo remanescente que perfaz o montante de R$ 73.943,33 (setenta e três mil, novecentos e quarenta e três reais e trinta e três centavos). O que resultou na interposição da Ação Monitória para receber o saldo remanescente da dívida.

Com isso, conforme a r. sentença de id. n°
212369288
, o Juízo
a quo
extinguiu o feito, indeferindo a petição inicial, nos termos do artigo 485, I, do Código de Processo Civil, alegando que o objeto da ação, oriunda da busca e apreensão, é um título judicial, devendo valer-se de procedimento próprio, não predominando a ação monitória.

Pois bem.

A respeito do assunto discutido em questão, deve-se esclarecer o entendimento já pacificado do Superior Tribunal de Justiça, através da súmula 384:
“Cabe ação monitória para haver saldo remanescente oriundo de venda extrajudicial de bem alienado fiduciariamente em garantia”

Nesse mesmo sentido, diversos outros Tribunais de Justiças já seguem neste mesmo entendimento, como há de se ver abaixo:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO MONITÓRIA - CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - BUSCA E APREENSÃO - ALIENAÇÃO EXTRAJUDICIAL SALDO REMANESCENTE - COBRANÇA. "Cabe ação monitória para haver saldo remanescente oriundo de venda extrajudicial de bem alienado fiduciariamente em garantia" (STJ, Súm. 384). Como na ação de busca e apreensão não se constitui título executivo a amparar eventual cumprimento de sentença do saldo remanescente, a cobrança deve se dar em via própria. Recurso provido. Sentença cassada. (TJ-MG - AC: 10000210043899001 MG, Relator: Manoel dos Reis Morais, Data de Julgamento: 03/03/2021, Câmaras Cíveis / 20ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 04/03/2021)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO JULGADA PROCEDENTE – PRETENSÃO DE EXECUÇÃO DO SALDO REMANESCENTE APÓS A ALIENAÇÃO EXTRAJUDICIAL DO BEM – IMPOSSIBILIDADE – VIA INADEQUADA – DEMANDA CUJO OBJETO OSTENTA CARÁTER ESPECÍFICO E POSSESSÓRIO – NECESSIDADE DE AJUIZAMENTO DE AÇÃO PRÓPRIA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I - A cobrança de eventual
saldo remanescente
obtido com a apresentação de contas relativa à
venda do veículo apreendido
(Art. 2º do Dec.-Lei 911/69),
não pode ser objeto de cumprimento de sentença nos autos da ação de busca e apreensão, pois esta encerra-se, no caso de procedência do pedido
, com a consolidação da propriedade do bem no patrimônio do credor fiduciário. II - A venda extrajudicial do bem, independentemente de prévia avaliação e de anuência do devedor quanto ao preço retira do eventual crédito remanescente a característica de liquidez, e ao título dele representativo, em consequência, a qualidade de título executivo. Precedentes do STJ, deste e de outros Tribunais (TJ-MS - AI: 14019877620238120000 Chapadão do Sul, Relator: Des. Marco André Nogueira Hanson, Data de Julgamento: 10/04/2023, 3ª Câmara Cível, Data de Publicação: 11/04/2023)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. POSSIBILIDADE DE PRESTAÇÃO DE CONTA. REDAÇÃO DO ART. 2º DO DECRETO LEI 911/69. COBRANÇA DE EVENTUAL SALDO REMANESCENTE NO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DA BUSCA E APREENSÃO. VIA INADEQUADA. AUSÊNCIA DE LIQUIDEZ. CABIMENTO DE AÇÃO MONITÓRIA. SÚMULA 384 DO STJ. - É cabível a determinação da Instituição Financeira apresentar a nota fiscal de venda do bem, a fim de que a parte devedora verifique a existência de saldo remanescente em seu favor -
Todavia, para eventual cobrança, necessário arguir por ação própria, qual seja, ação monitória, entendimento da Súmula 384 do STJ.
.Recurso parcialmente provido (TJPR - 18ª C.Cível - 0039131-34.2018.8.16.0000 - Maringá - Rel.: Desembargador Péricles Bellusci de Batista Pereira - J. 21.11.2018) (TJ-PR - AI: 00391313420188160000 PR 0039131-34.2018.8.16.0000 (Acórdão), Relator: Desembargador Péricles Bellusci de Batista Pereira, Data de Julgamento: 21/11/2018, 18ª Câmara Cível, Data de Publicação: 22/11/2018)

Portanto, em total conformidade com as jurisprudências dos tribunais brasileiros, a ação monitória é plenamente cabível para a cobrança do saldo remanescente decorrente de uma busca e apreensão. A natureza líquida, certa e exigível do crédito fundamenta de maneira robusta o uso desse instrumento legal.

Dessa forma, a ação monitória se revela um meio adequado e eficaz para a recuperação dos créditos inadimplidos, reforçando a segurança jurídica e a proteção dos direitos do credor.

Dispositivo.

Com essas considerações, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para cassar a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para o prosseguimento da demanda.

Inaplicável o §11 do art. 85 do CPC no caso em análise.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/06/2024